Tribunal: TJES
Processo: 5000928-28.2024.8.08.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alimentos
Data de julgamento: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000928-28.2024.8.08.0032

APELANTE
: EDWARD CORREA DAS NEVES

APELADO
: E. M. N. (REPRESENTADO POR MARCILENE MONTEIRO DA SILVA)

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE MIMOSO DO SUL - DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA. REGIME DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo genitor contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para fixar alimentos definitivos em favor do filho menor no importe de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, estabeleceu guarda compartilhada com residência principal materna e regulamentou o direito de visitas de forma assistida pela genitora. O apelante sustenta a impossibilidade financeira de arcar com o valor fixado em razão de outra obrigação alimentar preexistente e pugna pela ampliação do convívio para a modalidade livre com pernoite.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de outra obrigação alimentar em favor de prole distinta justifica a redução do encargo alimentar fixado; e (ii) definir se o regime de visitas assistidas atende ao princípio do melhor interesse do menor, considerando sua tenra idade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão ou redução do encargo alimentar exige a comprovação cabal de alteração efetiva e substancial na situação financeira do alimentante (CC, art. 1.699), ônus do qual o recorrente não se desincumbiu (CPC, art. 373, I), não sendo a existência de obrigações alimentares preexistentes motivo suficiente, por si só, para a redução. 4. O percentual de 30% do salário-mínimo revela-se adequado ao binômio necessidade-possibilidade e à proporcionalidade, considerando que as necessidades da criança de 2 (dois) anos de idade são presumidas e demandam gastos contínuos com subsistência e saúde. 5. O estabelecimento da guarda compartilhada com visitas assistidas na residência materna revela-se a medida mais adequada para resguardar o bem-estar de criança com 2 (dois) anos de idade, fase de extrema dependência e formação de vínculos primários, em observância ao princípio do melhor interesse do menor (ECA, art. 4º). 6. A manutenção do regime assistido não configura restrição ao poder familiar, mas cautela protetiva e pedagógica necessária para que o vínculo afetivo entre pai e filho se consolide de forma segura e gradual, evitando rupturas bruscas de rotina.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A constituição de nova família ou a existência de outros filhos não autorizam, por si sós, a redução dos alimentos, sendo necessária a comprovação de alteração substancial na capacidade financeira do alimentante. 2. O regime de convivência assistida atende ao melhor interesse da criança de tenra idade quando visa garantir a estabilidade emocional e a consolidação segura do vínculo afetivo, podendo ser revisto futuramente mediante a alteração das circunstâncias fáticas.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.583, 1.584, 1.694 e 1.699; ECA, art. 4º; CPC, arts. 373, I e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 50059435220228080030, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 17.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000928-28.2024.8.08.0032

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDWARD CORREA DAS NEVES e outros

APELADO: E. M. D. N. e outros

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. ALIMENTOS. GUARDA COMPARTILHADA. REGIME DE CONVIVÊNCIA ASSISTIDA. MELHOR INTERESSE DO MENOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta pelo genitor contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para fixar alimentos definitivos em favor do filho menor no importe de 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, estabeleceu guarda compartilhada com residência principal materna e regulamentou o direito de visitas de forma assistida pela genitora. O apelante sustenta a impossibilidade financeira de arcar com o valor fixado em razão de outra obrigação alimentar preexistente e pugna pela ampliação do convívio para a modalidade livre com pernoite.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a existência de outra obrigação alimentar em favor de prole distinta justifica a redução do encargo alimentar fixado; e (ii) definir se o regime de visitas assistidas atende ao princípio do melhor interesse do menor, considerando sua tenra idade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão ou redução do encargo alimentar exige a comprovação cabal de alteração efetiva e substancial na situação financeira do alimentante (CC, art. 1.699), ônus do qual o recorrente não se desincumbiu (CPC, art. 373, I), não sendo a existência de obrigações alimentares preexistentes motivo suficiente, por si só, para a redução. 4. O percentual de 30% do salário-mínimo revela-se adequado ao binômio necessidade-possibilidade e à proporcionalidade, considerando que as necessidades da criança de 2 (dois) anos de idade são presumidas e demandam gastos contínuos com subsistência e saúde. 5. O estabelecimento da guarda compartilhada com visitas assistidas na residência materna revela-se a medida mais adequada para resguardar o bem-estar de criança com 2 (dois) anos de idade, fase de extrema dependência e formação de vínculos primários, em observância ao princípio do melhor interesse do menor (ECA, art. 4º). 6. A manutenção do regime assistido não configura restrição ao poder familiar, mas cautela protetiva e pedagógica necessária para que o vínculo afetivo entre pai e filho se consolide de forma segura e gradual, evitando rupturas bruscas de rotina.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A constituição de nova família ou a existência de outros filhos não autorizam, por si sós, a redução dos alimentos, sendo necessária a comprovação de alteração substancial na capacidade financeira do alimentante. 2. O regime de convivência assistida atende ao melhor interesse da criança de tenra idade quando visa garantir a estabilidade emocional e a consolidação segura do vínculo afetivo, podendo ser revisto futuramente mediante a alteração das circunstâncias fáticas.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.583, 1.584, 1.694 e 1.699; ECA, art. 4º; CPC, arts. 373, I e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 50059435220228080030, Rel. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 17.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000928-28.2024.8.08.0032

APELANTE
: EDWARD CORREA DAS NEVES

APELADO
: E. M. N. (REPRESENTADO POR MARCILENE MONTEIRO DA SILVA)

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA CÍVEL DE MIMOSO DO SUL - DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

Cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade de redução do encargo alimentar fixado em favor do menor e à necessidade de reforma do regime de convivência estabelecido na origem.

DOS ALIMENTOS

No que tange ao encargo alimentar fixado em 30% (trinta por cento) do salário-mínimo, o apelante pugna pela redução sob o argumento de que a verba seria desproporcional à sua atual capacidade financeira, notadamente em razão do pagamento de pensão alimentícia em favor de outra prole.

Ocorre que a existência de obrigações alimentares preexistentes ou mesmo a constituição de nova família não autorizam, por si sós, a redução da prestação estabelecida em favor do novo alimentando. Conforme exegese do art. 1.699 do Código Civil, a revisão ou redução do encargo exige a comprovação cabal de alteração efetiva e substancial na situação financeira do alimentante, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Compulsando os autos, verifico que o apelante comprovou rendimentos como auxiliar industrial no valor de R$ 1.650,43 (ID 18595248). Embora alegue que tal montante, somado ao desconto de 25,2% relativo à outra filha, comprometa sua subsistência, não há prova robusta de que o percentual fixado na origem (30% do salário-mínimo) inviabilize o seu mínimo existencial.

Lado outro, as necessidades do apelado, criança de apenas 2 (dois) anos de idade, são presumidas e demandam gastos contínuos e crescentes com subsistência, saúde e higiene, conforme demonstram os comprovantes colacionados aos autos (ID 18595256). O fato de não haver gastos "excepcionais" não afasta o dever de assistência material condigna.

Assim, o percentual de 30% do salário-mínimo revela-se adequado à necessidade, possibilidade e à proporcionalidade, estando em sintonia com os parâmetros adotados por este Tribunal, devendo ser preservado o patamar fixado na origem.

Nesse mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio TJES:

DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA . NASCIMENTO DE NOVO FILHO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A constituição de nova família, com o nascimento de outro filho, por si só, não autoriza a redução da prestação alimentícia, sendo necessária a comprovação de alteração efetiva na capacidade financeira do alimentante, nos termos do art. 1.699 do Código Civil. 4 . A análise das provas dos autos revela que o Apelante não apresentou documentos que comprovem a diminuição de sua capacidade econômica ou que indiquem uma mudança substancial em suas condições financeiras desde a fixação do valor dos alimentos. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A constituição de nova família e o nascimento de outro filho não autorizam, por si só, a redução dos alimentos, sendo necessária a comprovação de alteração substancial na capacidade financeira do alimentante. 2. O ônus de provar a diminuição da capacidade econômica cabe ao alimentante, conforme o art . 373, I, do CPC. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50059435220228080030, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 17/10/2024)

DA GUARDA E DO REGIME DE CONVIVÊNCIA

Em suas razões recursais, o apelante defende a ampliação do convívio para a modalidade livre, sem a assistência materna, argumentando que o menor já possui idade suficiente para permanecer em sua companhia e que a distância entre as cidades de residência dos genitores justifica um regime de visitas mais abrangente, a fim de viabilizar a criação de vínculos afetivos.

Por outro lado, o juízo de origem, ao enfrentar a matéria, consignou que,
"considerando que inexistem relatos de risco ou prejuízo em se manter a guarda compartilhada, assim como visando atender o melhor interesse do menor, tenho por bem concedê-la, fixando como residência principal a casa da genitora, por ser o local em que a criança reside e já se encontra adaptada
" (ID 18595260, pág. 4).

Quanto à guarda e ao regime de convivência, os artigos 1.583 e 1.584 do Código Civil preconizam a guarda compartilhada como a responsabilização conjunta dos pais, exigindo que ambos assumam de maneira equânime os direitos e deveres inerentes ao exercício da paternidade e maternidade.

Neste sentido é o teor dos referidos dispositivos legais:

Art. 1.583. A guarda será unilateral ou compartilhada.

§ 1o Compreende-se por guarda unilateral a atribuída a um só dos genitores ou a alguém que o substitua (art. 1.584, § 5o) e, por guarda compartilhada a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns.

Art. 1.584. A guarda, unilateral ou compartilhada, poderá ser:

I – requerida, por consenso, pelo pai e pela mãe, ou por qualquer deles, em ação autônoma de separação, de divórcio, de dissolução de união estável ou em medida cautelar;

II – decretada pelo juiz, em atenção a necessidades específicas do filho, ou em razão da distribuição de tempo necessário ao convívio deste com o pai e com a mãe.

§ 1º Na audiência de conciliação, o juiz informará ao pai e à mãe o significado da guarda compartilhada, a sua importância, a similitude de deveres e direitos atribuídos aos genitores e as sanções pelo descumprimento de suas cláusulas.

§ 2º Quando não houver acordo entre a mãe e o pai quanto à guarda do filho, encontrando-se ambos os genitores aptos a exercer o poder familiar, será aplicada a guarda compartilhada, salvo se um dos genitores declarar ao magistrado que não deseja a guarda da criança ou do adolescente ou quando houver elementos que evidenciem a probabilidade de risco de violência doméstica ou familiar.

§ 3º Para estabelecer as atribuições do pai e da mãe e os períodos de convivência sob guarda compartilhada, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, poderá basear-se em orientação técnico-profissional ou de equipe interdisciplinar, que deverá visar à divisão equilibrada do tempo com o pai e com a mãe.

§ 4º A alteração não autorizada ou o descumprimento imotivado de cláusula de guarda unilateral ou compartilhada poderá implicar a redução de prerrogativas atribuídas ao seu detentor.

§ 5º Se o juiz verificar que o filho não deve permanecer sob a guarda do pai ou da mãe, deferirá a guarda a pessoa que revele compatibilidade com a natureza da medida, considerados, de preferência, o grau de parentesco e as relações de afinidade e afetividade.

§ 6º Qualquer estabelecimento público ou privado é obrigado a prestar informações a qualquer dos genitores sobre os filhos destes, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) a R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia pelo não atendimento da solicitação.

Cumpre salientar, ademais, que o princípio do melhor interesse da criança, consagrado no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei Federal nº. 8.069/1990), reforça a prioridade absoluta dos direitos da criança e do adolescente em todas as decisões que lhes digam respeito. O referido dispositivo legal estabelece que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, saúde, alimentação, educação, lazer, profissionalização, cultura, dignidade, respeito, liberdade e convivência familiar e comunitária.

Assim, a guarda compartilhada se alinha perfeitamente a esse princípio, pois promove uma convivência equilibrada com ambos os genitores, fundamental para o pleno desenvolvimento da criança.

Na situação vertente, o menor conta com apenas 2 (dois) anos de idade, fase de extrema dependência e formação de vínculos primários. Desse modo, o estabelecimento da guarda compartilhada com visitas assistidas na residência materna, tal como fixado na origem, revela-se a medida mais adequada para permitir que a criança estabeleça referencial de estabilidade necessário ao seu desenvolvimento socioafetivo.

Essa estabilidade é de suma importância para o desenvolvimento psicológico e emocional do infante, evitando rupturas bruscas de rotina que possam gerar insegurança. Cumpre ressaltar que a manutenção do regime assistido não configura restrição ao poder familiar paterno, mas sim uma cautela protetiva e pedagógica necessária para que o vínculo afetivo entre pai e filho se consolide de forma segura e gradual.

Ressalte-se, por oportuno, que as decisões relativas à guarda e convivência não se revestem de imutabilidade, podendo ser revistas futuramente caso novos fatos demonstrem que a alteração do regime atende melhor aos interesses do menor. Sob esse prisma, convém registrar a ponderação feita pela douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (ID 19329186), no sentido de que a visitação assistida deve ser mantida por tempo limitado, ou seja, apenas pelo lapso temporal necessário ao estabelecimento de um estágio de segurança e entrosamento suficiente para que a criança se sinta emocionalmente segura. Todavia, considerando a tenra idade do infante e a imperiosa necessidade de preservar o seu bem-estar emocional e psicológico através de uma referência de lar estável, a manutenção integral da sentença é a medida mais adequada.

Em casos análogos, este Egrégio Tribunal já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALIMENTOS – PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR – MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA – ART. 1.694, DO CÓDIGO CIVIL - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CONVIVÊNCIA – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA - NECESSIDADE DE MAIOR CONTATO COM O GENITOR - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4 . A guarda compartilhada, aliada a um regime de convivência que possibilite a presença efetiva e contínua do genitor não titular da residência de referência, é medida que se coaduna com o princípio constitucional da convivência familiar, especialmente quando ausentes fatos que desabonem a conduta do postulante. 5. Demonstrada a intenção do genitor em participar ativamente da criação da filha, somada à ausência de óbices à convivência paterna, revela-se adequada a ampliação do tempo de visitas, a fim de que aquele possa exercer seu papel de forma mais completa e efetiva. 6 . Recurso parcialmente provido. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50074394120248080000, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, p. 04/11/2024)

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantendo suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita (ID 18595260).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)